Tribunal: STF
Processo: Rcl 72216
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Via Empreendimentos Imobiliários S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) no Processo 0023039-44.2016.8.07.0018, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Argumenta a reclamante:  



    1. Trata-se de lançamento de IPTU sobre imóvel não previsto na planta de valores do Distrito Federal. É incontroverso que o imóvel foi criado no ano de 2013 (bairro novo), mas a última planta de valores do IPTU (lei) havia sido publicada em 2011 e não foi atualizada até o ano de 2016, com validade para o ano seguinte.



    [...]



    5. O acórdão de apelação negou provimento recurso da contribuinte entendendo possível o arbitramento da base de cálculo pela Administração a partir de método matemático-estatístico de avaliação em massa, registrando que diante da existência do Cadastro Imobiliário Fiscal, o Distrito Federal pode “dispensar avaliação pela Secretaria de Estado da Fazenda, nos moldes do artigo 13 do Decreto Distrital 28.445/2007, constituindo elementos suficientes para o lançamento tributário, conforme o disposto nos artigo 6°, 7° e 16 do referido decreto.” (Acórdão de APC. Num. 12420314 - Pág. 22 – doc. 2). Esse acórdão foi desafiado por recursos especial e extraordinário, que foram admitidos pelo TJDFT.



    6. O STJ deu provimento ao recurso para determinar o sobrestamento. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos ao TJDFT para aguardar o julgamento do Tema 1.084/STF (Num. 37788783 – doc. 2).



    7. Sobreveio então a decisão do STF cuja autoridade se busca garantir e que assim definiu a tese do Tema de Repercussão Geral n° 1.084:



    [...]



    8. Ato contínuo, decisão lacônica da Presidência do e. TJDFT (Num. 53635535 – doc. 2) negou seguimento aos recursos especial e extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do CPC.



    9. A decisão apenas transcreveu a ementa do leading case, a ementa do acórdão de apelação sobrestado na origem e concluiu: “Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal”. Não fez, contudo, o cotejo e a efetiva aplicação do leading case ao contexto fático-jurídico do Distrito Federal, configurando teratologia, pelo que foi atacado por agravo interno.



    10. O agravo interno interposto demonstrou que a tese fixada pelo STF estabeleceu quatro requisitos para que o lançamento de IPTU, de imóvel não previsto na planta de valores, observe a estrita legalidade tributária: (i) delegação por lei em sentido estrito; (ii) imóvel novo; (iii) avaliação individual; (iv) lei que fixe os critérios técnicos da avaliação individual e (v) que seja assegurado o contraditório ao contribuinte em relação ao valor venal apurado na avaliação individual.



    11. Ao julgar o agravo interno, o acórdão violou de forma teratológica a autoridade da decisão do leading case ao afirmar que o acórdão anterior estaria em consonância com o Tema 1084/STF sem sequer enquadrar a tese de repercussão geral ao contexto normativo do Distrito Federal, que é amplamente distinto do contexto do Município de Londrina.



    [...]



    13. O acórdão violou o Tema 1084/STF ao afirmar compatibilidade do lançamento do IPTU realizado pelo DF diante das seguintes, e incontornáveis, incompatibilidades do acórdão de apelação que manteve hígido lançamento incompatível com o leading case:



    a) não houve avaliação individual de imóvel, mas avaliação por método matemático-estatístico de avaliação em massa, conforme confessado expressamente pelo DF (fato incontroverso);



    b) o fato incontroverso de que o Distrito Federal confessou ter se valido de critérios de avaliação previstos no art. 13 do Decreto Distrital 28.445/2007, que determina avaliação mediante técnica matemático-estatística de massa prevista em norma da Secretaria de Fazenda (norma infra legal) e não em lei, como exige o Tema 1084/STF;



    c) o descumprimento do requisito imóvel novo, por considerar que imóvel existente desde 2013 não é apenas novo ano seguinte à sua criação (2014), mas também nos anos posteriores de 2015 e de 2016 para fins de cobrança de IPTU;



    d) a constatação de que o contraditório imposto pelo STF é o contraditório administrativo acerca do valor venal apurado na avaliação individual (avaliação contraditória administrativa), que não é atendido pela mera remessa do documento de arrecadação do IPTU para o contribuinte, como decidiu o acórdão reclamado;



    e) inconstitucionalidade dos arts. 19 e 13 do DL 82/66, frente aos arts. 146, III, “a” e “b” e 150, I, da CF, além de incompatibilidade do DL 82/66 com o art. 25, I, do ADCT;



    f) inconstitucionalidade das leis distritais orçamentárias citadas pelo acórdão com o § 8° do art. 165 da CF;



    g) capítulos autônomos do recurso extraordinário que apontam violação dos arts. 150, I, e 165, §8, CF, e art. 25, I, do ADCT, pelo acórdão de apelação, matérias que devem ser submetidas ao STF independentemente da harmonia ou não do acórdão com o Tema 1084/STF, uma vez que aquele tema não tratou da matéria à luz destes dispositivos constitucionais (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    Necessário destacar trecho da trajetória processual.



    Na origem, a agravante ajuizou ação com o objetivo de ver declarada a inexigibilidade de lançamento de tributo, sob a alegação de inexistência de lei formal dispondo especificamente sobre a base de cálculo do IPTU.



    [...]



    À unanimidade, a Segunda Turma Cível negou provimento ao apelo, em acórdão cuja ementa restou redigida nos seguintes termos:



    APELAÇÃO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO ANULATÓRIA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA NOVA. NÃO INCLUÍDO DA PAUTA DE VALORES VENAIS. DADOS CONSTANTES NO CADASTRO IMOBILIÁRIO. AUTORIZAÇÃO LEGAL. LEIS 4.721/2011, 4.985/2012, 5.164/2013, 5.389/2014 e 5.514/2015. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE. ANTERIORIDADE. PUBLICIDADE. ISONOMIA. OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de débito fiscal c/c repetição do indébito de IPTU, relativo a imóveis situados em novo parcelamento do solo não constante da Paula de Valores Venais, mas incluído no Cadastro Imobiliário do Distrito Federal. 2. A apelação devolve ao tribunal apenas as questões suscitadas na instância inferior, sendo vedado ao recorrente inovar em sede recursal, trazendo à apreciação da corte revisora teses não postas à apreciação da instância de origem, por ofender o princípio devolutivo e acarretar supressão de instância. 3. É defeso à parte acrescentar pedido ou inovar sua tese jurídica em sede de apelação, sob pena de não conhecimento do recurso na parte inovada. 4. A base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de imóvel, situado em parcelamento do solo que passou a existir juridicamente somente após a publicação da Pauta de Valores Venais (PVV), é estabelecida por arbitramento individualizado, a partir dos dados contidos no Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, nos termos da legislação vigente: Decreto-Lei nº 82/1966. 5. Ao promover o lançamento do IPTU do imóvel em discussão - decorrente de loteamento recente - o Distrito Federal agiu amparado pela legalidade, conforme se extrai do art. 19 do Decreto-Lei n. 82/66; art. 3° da Lei 4.721/2001; art. 2° da Lei 4.985/2012; art. 66, §3° da Lei n. 5.164/2013; art. 61, §3° da Lei n. 5.389/2014; art. 69, §3° da Lei n. 5.514/2015. 6. O não lançamento do IPTU implicaria em flagrante quebra de isonomia entre os contribuintes, pois alguns possuidores de imóveis no Distrito Federal deixariam de recolher imposto, a despeito de idêntica situação jurídica, qual seja, serem proprietários de imóveis situados na área urbana. 7. Recurso conhecido e desprovido.



    Contra o acórdão da turma cível, a agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.



    Na sequência houve a interposição de recursos constitucionais. A empresa, amparada nos artigos 150, inciso I, da CF e 25, inciso I, do ADCT, reiterou o argumento de inexistência de relação jurídico-tributária válida ante a ausência de lei que defina os elementos quantitativos (base de cálculo) do imposto.



    Admitidos os apelos constitucionais nesta origem, os Tribunais Superiores devolveram os autos para observância do regime da repercussão geral, tendo em vista o decidido, pelo STF, no ARE 1.245.097/PR – Tema 1.084.



    A ementa do representativo é a seguinte:



    [...]



    No mesmo sentido, o acórdão recorrido fez constar (ID 12420314):



    Ressalte-se que, embora a legislação nacional tenha definido no artigo 33 que a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, a cobrança do imposto pressupõe a existência de lei na qual constem os elementos quantitativos que o compõem, quais sejam, a base de cálculo e as alíquotas, tendo em vista que a norma contida no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal condiciona a exigência do tributo à observância do princípio da legalidade estrita.



    (...) o valor venal dos imóveis, para fins de incidência de IPTU, é aferido a partir do conteúdo da lei que disciplina a matéria, mas a atualização monetária do valor já veiculado por lei pode ocorrer por meio da edição de decreto, desde que a correção não ultrapasse índices oficiais.



    (...) Destarte, a exigência do IPTU pressupõe a edição de lei, em sentido estrito, que o estabeleça, da qual se abstraiam os elementos componentes do tributo, quais sejam, aqueles que compõem a base de cálculo e as alíquotas.



    (...) Com efeito, no âmbito do Distrito Federal, nos moldes do Decreto-Lei 82/1966, artigos 7º, 8º, 12, 13, 19, e do Decreto 28.445/2007, artigo 13, o valor do imóvel, enquanto base de cálculo do IPTU constava basicamente do Cadastro Imobiliário Fiscal, com as alíquotas ali estabelecidas.



    (...) Com a edição da Lei Distrital 4.721/2011 que disciplinou a matéria, estabeleceu-se a pauta de valores venais de terrenos e edificações do Distrito Federal para efeito de lançamento do IPTU, ressalvando-se os imóveis resultantes de novos parcelamentos do solo, incluídos no Cadastro Imobiliário Fiscal do DF, para os quais a base de cálculo será aquela definida no Decreto-Lei 82/1966.



    (...) Quanto ao exercício financeiro de 2014, que interessa diretamente para a solução do caso dos autos, foi editada a Lei 5.164/2013, a qual, entre outras providências, estabelece em seu artigo 66 as regras para o lançamento do IPTU sem, contudo, revogar a legislação anterior, ou seja, sobre os imóveis resultantes de parcelamento do solo urbano que não constarem da pauta, segue-se observando o disposto no Decreto-Lei 82/1996.



    (...) Acrescente-se que, no âmbito do Distrito Federal, o tema concernente ao IPTU, além dos dispositivos já referidos, é tratado pelo Decreto-Lei n.º 82/1966 (regula o Sistema Tributário do DF), regulamentado pelo Decreto n.º 28.445/2007 (consolida a legislação que institui e regulamenta o IPTU), Lei Complementar Distrital n.º 04/1994 (Código Tributário do Distrito Federal, que manteve diversos dispositivos do DL n.º 82/66), alterada pela Lei Complementar Distrital n.º 726/2006 e pelas Leis n.ºs 4.721/11, 4.985/12, 5.164/13, 5.389/14, 5.514/15 e Decreto n.º 37.039/15. 



    Assim, da análise da legislação de regência, nota-se, desde a edição legislação primitiva, ou seja, do Decreto-Lei 82/1966, a adoção sistemática dos elementos constantes do Cadastro Imobiliário Fiscal, quer declarados pelo contribuinte, quer apurados pelo Fisco, para lançamento do IPTU. Observa-se ainda, que mesmo após a edição da Lei 4.721/2011, que instituiu a Pauta de Valores Venais (PVV) para efeito de lançamento do IPTU, foi legalmente mantida a forma subsidiária de lançamento com base no Cadastro Imobiliário Fiscal, para os imóveis resultantes de parcelamentos do solo urbano que venham a ser incluídos no Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, não contidos na PVV, nas condições estabelecidas no Decreto 82/66. 



    Portanto, ainda que os terrenos da apelante não estejam contidos na planta genérica veiculada na Lei 4.721/2011, uma vez que as projeções J da Quadra 303, K da Quadra 102 e C, E e H da Quadra 306, do Setor de Habitações Coletivas Noroeste somente foram criadas em meados de 2013, a normal legal anterior indica outra forma de apuração do valor venal, a viabilizar o lançamento e exigibilidade do IPTU sobre os imóveis no âmbito do Distrito Federal.



    Assim, a norma de regência prevê a possibilidade de lançamento do imposto utilizando como base de cálculo o valor venal inserido no Cadastro Imobiliário do Distrito Federal até que seja publicada nova pauta com a inclusão desses imóveis. O não lançamento do IPTU implicaria em flagrante quebra de isonomia entre os contribuintes, pois alguns possuidores de imóveis no Distrito Federal deixariam de recolher o imposto, a despeito de idêntica situação jurídica, qual seja, serem proprietários de imóveis situados na área urbana. A observância dos princípios da legalidade, anterioridade, publicidade e isonomia, diante da publicação de lei em sentido estrito, em exercício anterior aos exercícios financeiros de incidência do imposto afasta a tese de violação da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional.



    (...) No caso dos autos, as informações constantes do Cadastro Imobiliário Fiscal, que serviram de base para o cálculo do imposto, são oriundas das inscrições realizadas pela própria contribuinte quando da aquisição dos bens, cujos valores já correspondem à realidade do mercado imobiliário local, o que pode dispensar avaliação pela Secretaria de Estado da Fazenda, nos moldes do artigo 13 do Decreto Distrital 28.445/2007, constituindo elementos suficientes para o lançamento tributário, conforme o disposto nos artigo 6º, 7º e 16 do referido decreto.



    Dos trechos transcritos, exsurge indene de dúvidas que o aresto impugnado se pronunciou em perfeita consonância com o citado precedente, ao entender que o procedimento de mensuração individual realizado pela Secretaria de Fazenda do DF, amparado em critérios legais (Leis Distritais 4.721/2011, 4.985/2012, 5.164/2013, 5.389/14 e 5.514/2015 e Decreto Lei 82/1996 e Decreto 28.445/2007), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto se trata de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Além disso, o contribuinte foi devidamente notificado acerca do lançamento do tributo.



    Logo, presentes os requisitos elencados no ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084), legítima é a conferência à Administração tributária local da realização de avaliação técnica individualizada de imóveis novos para apurar o seu valor venal, com base em critérios técnicos legais.



    Acertada, portanto, a decisão agravada ao negar seguimento aos apelos excepcionais, tendo em vista o enquadramento da questão debatida nos nobres recursos àquela descrita no representativo da controvérsia (artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil).



    Em verdade, vislumbra-se o descontentamento da agravante com relação ao próprio entendimento consolidado no paradigma e com a jurisprudência firmada no STF. Todavia, não compete a este Tribunal de Justiça revisar tal posicionamento, tampouco o agravo interno constitui instrumento adequado para atender o constatado inconformismo (documento 10, pp. 47-53 – grifei).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 1.084 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 1.084 RG, pois os fundamentos do julgamento do ARE 1.245.097/PR são aplicáveis ao caso concreto.  



    Confiram-se várias decisões proferidas em reclamações semelhantes, que questionavam a incidência do Tema 1.084 RG, determinada pelo TJDFT em casos análogos: Rcl 71.580/DF, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/9/2024; Rcls 71.299/DF, 71.600/DF, 71.602/DF, 71.805/DF e Rcl 72.047/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/9/2024, 17/9/2024, 17/9/2024, 23/9/2024 e 26/9/2024, respectivamente; Rcl 71.684/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23/9/2024; e Rcl 72.034, da minha relatoria, DJe 30/9/2024.   



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.  



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    Ressalto também que a decisão reclamada não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, por ter sido proferida nos termos do art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator